Tribunal: STF
Processo: Rcl 84761
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Clauberto Pereira da Conceicao alega ter o Presidente da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Goiânia violado, no Processo n. 5632406-86.2022.8.09.0051, o quanto decidido no julgamento do AI 791.292 (Tema 339/RG).



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada:



    O Agravo Interno em questão é intempestivo. 



    A intimação do agravante sobre a decisão recorrida foi lançada nos autos no dia 30/04/2025 (mov. 154), com disponibilização no diário de justiça eletrônico no primeiro e publicação no segundo dia útil, ou seja, respectivamente nos dias 05/05/2025 e 06/05/2025 (excluindo o feriado de 01 de maio- Dia do Trabalho e ponto facultativo 02 de maio). 



    Já o início da contagem de prazo será no primeiro dia útil seguinte à intimação, nos termos do artigo 224, do Código de Processo Civil: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.” 



    Ao considerar que a publicação da intimação ocorreu em 06/05/2025, o início da contagem de prazo para a interposição do presente recurso ocorreu no dia 07/05/2025, que é o primeiro dia útil após a publicação. O agravante foi intimado regularmente da decisão, conforme consta dos autos. 



    Com isso, ao observar a data da publicação e o prazo recursal, nota-se que o prazo encerrou em 27/05/2025, enquanto o recurso fora interposto no dia 24/07/2025 (evento 179), portanto, fora do prazo legal de 15 (quinze) dias para sua interposição, conforme preconiza o artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil e art. 158 da Resolução 225, de 22 de Março de 2023, extrapolando em muito o prazo legal de 15 dias. 



    É importante ressaltar que o fato de o agravante ter interposto Agravo de Instrumento (movimentação 159) - recurso manifestamente incabível - não suspendeu nem interrompeu a contagem do prazo para interposição do agravo interno, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal de Justiça (Precedentes: ARE 813.750 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2016, publicado em 22/11/2016; ARE 823.947 ED, Relator Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, publicado em 19/02/2016; ARE 819.651 ED, Relator Min Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09/09/2014, publicado em 10/10/2014). 



    O princípio da fungibilidade recursal, invocado pelo agravante, não se aplica ao caso, uma vez que houve erro grosseiro na escolha da via recursal, inexistindo dúvida objetiva sobre o recurso cabível. 



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto, ante sua manifesta intempestividade. 



    Ressalto expressamente que o não conhecimento do presente recurso não suspendeu nem interrompeu a contagem de qualquer prazo processual, permanecendo hígida a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.



    O agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em questão foi inadmitido por motivo formal, e não em virtude do julgamento do AI 791.292 (Tema 339/RG).



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento no paradigma de efeito vinculante invocado.



 



    3. Por essas razões, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente